Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. VENCIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. DÉBITO EXEQUÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. Consoante previsão inserta no artigo 323, do Código de Processo Civil, em cumprimento de sentença que almeja o adimplemento de obrigação em prestações sucessivas, mostra-se cabível a inclusão de tais parcelas independentemente de declaração expressa, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las. A ausência de comprovação do pagamento das prestações devidas em face de acordo homologado judicialmente, somada ao implemento dos respectivos termos de vencimento durante a marcha processual, confere legitimidade ao pedido de cumprimento aviado, eis que tais parcelas são patentemente exigíveis. Ante a inocorrência do excesso executivo apontado, com a consequente rejeição da peça impugnativa, a parte devedora não faz jus à percepção de honorários advocatícios.